Tribunal: STF
Processo: ADI 571
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-28
Data de publicação: 1991-11-28

Ementa:
AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE -  LIMINAR - CRÉDITO
ALIMENTICIO - PRECATORIO. Na dicção da ilustrada maioria do
Plenário do Supremo Tribunal, não concorrem os pressupostos
indispensaveis  a concessão  de liminar,  no que impugnado,
sob o angulo constitucional, o paragrafo único do artigo 4.
da  Lei n. 8.197, de  27 de junho de 1991, por submeter, ao
sistema  de  precatorios,  o  pagamento  de  obrigações  de
natureza   alimenticia   a   cargo   da   Fazenda  Pública.
Entendimento  contrario sustentado pelo Relator - vencido -
e por dois outros integrantes do Tribunal - respectivamente
Ministros  Marco   Aurelio,  Carlos   Velloso  e  Sepúlveda
Pertence.  Registro   cabivel  em   face  da   ausência  de
deslocamento da redação do acórdão.